Tribunal: TJMT
Processo: 0000460-21.2014.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000460-21.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADRIANO FERREIRA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E JUS AO REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÕES DE
41 (QUARENTA E UMA) PORÇÕES DE MACONHA, COM PESO DE 6,680G (SEIS GRAMAS E SEISCENTOS E OITENTA MILIGRAMAS) E 1 (UMA) PORÇÃO DE COCAÍNA, COM PESO DE 14,978G (QUATORZE GRAMAS E NOVECENTOS E SETENTA E OITO MILIGRAMAS) NA POSSE DO APELANTE
- INFORMAÇÕES SOBRE A VENDA DE DROGAS EM VIA PÚBLICA - D
ESTINAÇÃO MERCANTIL ADMITIDA AOS POLICIAIS -
ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
AVALIAÇÕES NEGATIVAS DA CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS - PENA-BASE REDIMENSIONADA -
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA -

FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO)
-
ENTENDIMENTO DO STJ -

MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - DEDICAÇÃO DO APELANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA

- AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO - ARESTO DO STJ E TJMT - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - NATUREZA DA DROGA [COCAÍNA] - REINCIDÊNCIA - ARESTO DO STJ - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - ÓBICE LEGAL À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Os
depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8)

No conflito exercício de autodefesa não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial.
(TJMT, AP NU 0019358-17.2015.8.11.0042)

A forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] constitui indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (
BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

A conduta do apelante [trazer consigo porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016; TJMT, AP no 130333/2016). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 - Acesso em 24.11.2020).

Se a propriedade das drogas e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas, o pleito desclassificatório afigura-se improcedente. (TJMT, AP NU 0000180-48.2019.8.11.0008)

A
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

A conduta social possui caráter comportamental e revela-se no
“relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
(SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a ed. Salvador: JusPodium, p. 99), de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa sopesada na reiteração criminosa. (STJ, AgRg no HC 400.180/SC)

Se i
nexistem elementos para apurar a personalidade do apelante no contexto autuado,
“a valoração negativa da personalidade do agente não se justifica, impondo a recondução da pena basilar”
(TJMT, AP NU 0000491-49.2010.8.11.0042).

O lucro fácil advindo da comercialização de drogas revela-se fundamento inidôneo para depreciação dos motivos do crime, por se tratar de circunstância inerente ao próprio tipo do tráfico. (STJ, HC 476.564/MS)

As consequências sociais derivadas do tráfico de drogas - destruição de famílias, ramificações no crime organizado e aumento dos crimes patrimoniais - não transcendem ao resultado típico e foram consideradas pelo legislador no momento de prever a pena abstrata do delito, razão pela qual não justificam a elevação da reprimenda basilar. (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA)

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal. (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064)

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial. (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP
)

A jurisprudência do c. STJ
“firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 578.638/SC).

A reincidência em crime hediondo e a reiteração delitiva específica evidencia dedicação do apelante à atividade criminosa, a justificar o afastamento do tráfico privilegiado. (STJ, HC 450153/SP; STJ, AgRg no REsp 1804614/SP; TJMT, Ap no 130743/2017)

“A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2o, a e b, e § 3o, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.”
(STJ, AgRg no HC 581.535/SP)

A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I)
.
(TJMT, Ap no 12121/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000460-21.2014.8.11.0064 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ADRIANO FERREIRA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
ADRIANO FERREIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 617385), que o condenou por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 59016006).

O apelante sustenta que: 1) as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo próprio; 2) as circunstâncias judiciais [conduta social, consequências do crime, motivos do crime e natureza das drogas] seriam favoráveis; 3) faria jus ao regime semiaberto.

Pede o provimento para que seja desclassificada a conduta para posse de drogas para consumo pessoal ou reduzidas as penas, estabelecido regime menos gravoso e substituída a sanção corporal por restritivas de direitos (ID 59016006).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo.

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação - Artigo 33 ‘caput’ da Lei no 11.343/2006 - Desclassificação para uso - Inadmissibilidade - entorpecentes destinados à mercancia - Dosimetria da Pena: Redução da pena base - Possibilidade - Exceto quanto a natureza da droga apreendida, valorada negativamente, as demais circunstâncias judiciais são normais ao tipo penal -

Abrandamento do regime prisional - Inviabilidade - deve ser mantido o regime fechado, pois além do fundamento posto na condenação - artigo 33 §2o, “a” do Código Penal, o apelante é reincidente, razão pela qual resta evidenciada a necessidade de um regime mais rigoroso

- Substituição da pena privativa por restritiva de direitos – Inadmissibilidade - Não preenchimento dos requisitos legais do Artigo 44 do CP - Pelo provimento parcial do presente recurso, tão somente ao que tange a dosimetria da pena”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 61386142)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03/01/2014, por volta do 18h, em via pública, na Rua 07, 1.085 (Quadra 22, Lote 22), Bairro Parque São Jorge, em Rondonópolis/MT, trazia consigo e transportava com a finalidade de entrega a consumo de terceiro: 41 (quarenta e uma) porções totalizando 6,680g (seis gramas e seiscentos e oitenta miligramas) de droga conhecida como “COCAÍNA”, bem como 01 (uma) porção totalizando 14,978g (quatorze gramas e novecentos e setenta e oito miligramas) também de “COCAÍNA”, consoante Laudo Preliminar de fls. 17/18, substância esta entorpecente de uso proscrito, visto que elencada na Portaria no 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, com as alterações da Resolução no

288 do mesmo Órgão, que determinam dependência física e psíquica, sem a devida autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar”

No dia, hora e local dos fatos, em rondas pelo bairro Parque São Jorge, policiais militares se depararam com o denunciado conduzindo a motocicleta Honda Biz C 100, placa JZP – 2012, de cor azul, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir. Ao avistar a guarnição, o denunciado passou a trafegar de forma assustada e olhando para trás, razão pela qual foi abordado e, ao realizarem busca pessoal, localizaram 41 (quarenta e uma) porções de substância análoga a “Pasta Base de Cocaína” e 1 (uma) pedra da mesma substância. [...]

O Ministério Público denuncia ADRIANO FERREIRA DA SILVA, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 309 da Lei 9.503/1997, em concurso material de crimes, art. 69 CP.
”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 59016006).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito de em questão é constatada pelo auto de prisão em flagrante delito, fl. 09, boletim de ocorrência, fls. 15/16, termo de exibição e apreensão, fl. 22, laudo de constatação preliminar, fls. 24/25 e laudo definitivo de análise química da droga apreendida juntado as fls. 65/66. [...]

Em que pese o denunciado negar as acusações a ele atribuídas, verifica-se dos autos que na data da apreensão os milicianos realizavam rondas na região do Bairro Parque São Jorge quando visualizaram o acusado pilotando motocicleta em atitudes suspeitas (apresentando nervosismo, pilotando de forma assustada e olhando para trás). Diante de tal fato, procederam abordagem, encontrando de posse do denunciado 41 (quarenta e uma) porções de substância entorpecente, que posteriormente confirmou-se tratar de COCAÍNA.

[...]

Em contrapartida, a testemunha militar, SGT/PM Werner Cavalcante Jovino reafirmou o contido no seu depoimento prestado na fase inquisitiva, asseverando ainda que quando da abordagem o réu transportava em sua garupa uma criança/adolescente e que na ocasião o denunciado tinha afirmado que trocaria o entorpecente por uma motocicleta. Afirmou ainda a testemunha militar a ocorrência de várias denúncias anônimas noticiando a realização de tráfico de drogas por parte de uma pessoa que possuía uma motocicleta nas características da que foi apreendida com o denunciado.

Pois bem, consoante se verifica das circunstâncias delineadas do presente feito, não é plausível a alegação de porte de drogas para consumo pessoal, sobretudo diante da forma que a droga apreendida encontrava-se armazenada, sendo que encontrava distribuída em 41 (quarenta e uma) porções de substância entorpecente, diga-se, de alto potencial lesivo.

Nesse contexto, convém ressaltar que o réu alegou que adquiriu o entorpecente pelo valor de R$ 400,00, bem como que no momento estava a caminho da casa de uma tia. Ora, em que pese o acusado afirmar que trabalhava como servente de pedreiro, não comprovou tal circunstância nos autos, o que poderia ser feito facilmente através de declaração e/ou outro documento compatível, bem como através do depoimento de eventual pedreiro que teria “contratado” os seus serviços. Além disso, ressalte-se que em que pese o denunciado afirmar que estava a caminho da casa de sua tia, verifico que não é comum que um usuário adquire drogas, passe em sua casa e saia com elas para ir visitar um determinado parente, aliás, tal fato sequer foi explicado pelo denunciado. [...]

Acerca da causa especial de diminuição de pena, assim reza o § 4o do art. 33 da lei de drogas, § 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, [...]

verifico que o denunciado não faz jus a benesse encimada, justamente por ser reincidente, consoante se verifica da guia de execução penal de cód. 328013, de modo a não preencher todos os requisitos constantes do artigo supramencionado, razão qual deixo de aplicar referida causa de diminuição. [...]

Portanto, sem delongas desnecessárias, considerando que se o agente não tiver habilitação, for habilitado para categoria diversa ou estiver com direito de dirigir cassado, mas não praticar direção anormal, violando as regras de circulação, não há que se falar na incidência do tipo penal supramencionado, sendo a absolvição medida de lídima justiça. [...]

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ADRIANO FERREIRA DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Por conseguinte, ABSOLVO-O das imputações referentes ao art. 309 da Lei 9.503/97. [...]

A culpabilidade do acusado é extrema reprovabilidade, pois se aproveita do vício alheio para aferir lucros fáceis. Deixo de analisar os antecedentes para não implicar em bis in idem com a reincidência. Inexistem dados favoráveis de conduta social e personalidade, vez que o réu não tem emprego lícito e se dedica ao crime, assim majoro a pena em 06 (seis) meses. As circunstâncias não fogem a normalidade para o tráfico de entorpecentes. Os motivos estão interligados com o objetivo de ganho de dinheiro fácil, através do vício e fraqueza de terceiros, assim majoro a pena em 06 (seis) meses. As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado. Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, tendo por base o vício. Logo, não há como não dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é ‘santo’ e não gera qualquer malefício, logo, aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima nestes delitos é o Estado e ele em nada contribuiu à conduta criminosa. A quantidade (21,658g - vinte e um gramas e seiscentos e cinquenta e oito miligramas) não merece maior reprovabilidade, já a natureza da droga (COCAÍNA) autoriza o recrudescimento da sanção basilar, devendo a pena ser majorada em 06 (seis) meses.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 700 (setecentos) dias multas.

O réu é reincidente, tendo condenação, com trânsito em julgado, conforme lista de antecedentes criminais em anexo, portanto agravo a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias multas. Não existem atenuantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena, tornando-a definitiva em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 800 (oitocentos) dias multa. [...]

Considerando o quantum da pena imposta, bem como diante da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 3o, do CP, então é que fixo o regime em inicialmente fechado [...].”
(
Wagner Plaza Machado Junior,
juiz de Direito)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID

59016006), Laudo Preliminar de Constatação no 200.02.04.2014.0014 (ID

59016006), e Laudo Pericial no 3.14.2014.6263-01 (ID

59016006), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Werner Cavalcante Jovino, policial militar (ID

59016006), Sergio Ormond Portela, policial militar (ID

59016006), e o apelante (ID

59016006).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Werner Cavalcante Jovino, policial militar e do apelante (Relatório de Mídias - ID 5901008).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
no dia 3.1.2014, por volta das 18h,
os policiais militares [Werner Cavalcante Jovino e Sergio Ormond Portela] receberam informações sobre venda de drogas em via pública [
rua 07, no 1.085, bairro Parque São Jorge, Rondonópolis/MT]
; em rondas, visualizaram o apelante conduzindo uma motocicleta
Honda Biz, C100, placa JZP-2012, cor azul;
ao perceber a aproximação dos policiais, passou a
“trafegar de forma assustada olhando para traz”
; realizada a abordagem e busca pessoal, foram localizados
41 (quarenta e uma) porções, com peso de 6,680g (seis gramas e seiscentos e oitenta miligramas) e 01 (uma) porção, com peso de 14,978g (quatorze gramas e novecentos e setenta e oito miligramas) de cocaína, na posse do apelante
(ID 59016006 - Relatório de Mídias - ID 5901008);

- os policias militares
[Werner Cavalcante Jovino e Sergio Ormond Portela] confirmaram, na fase policial, que realizavam rondas, em via pública, quando foram informados que havia uma pessoa em uma motocicleta Biz, cor azul, comercializando drogas
; ao chegaram no local, visualizaram e, após abordagem e busca pessoal, localizaram as as porções de maconha e cocaína
(ID 59016006); o policial Werner Cavalcante Jovino, confirmou, em Juízo, as declarações prestadas na fase policial (Relatório de Mídias - ID 5901008);

- o apelante, na fase policial, permaneceu em silêncio (ID 59016006); em Juízo, negou a autoria afirmando que a substância apreendida seria para consumo pessoal (Relatório de Mídias - ID 5901008).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares
Werner Cavalcante Jovino e Sergio Ormond Portela descreveram, coerentemente,
as
apreensões de
41 (quarenta e uma) porções de maconha, com peso de 6,680g (seis gramas e seiscentos e oitenta miligramas) e 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 14,978g (quatorze gramas e novecentos e setenta e oito miligramas) na posse do apelante
, após informações anônimas de que uma pessoa estava vendendo drogas, utilizando uma motocicleta [com características idênticas à conduzida pelo apelante], em via pública [
rua 07, bairro Parque São Jorge, em Rondonópolis/MT
].

A destinação mercantil das drogas foi admitida pelo apelante durante a abordagem, conforme declarações de
Werner Cavalcante Jovino [policial militar]
, em ambas as fases da persecução penal.

Com efeito, os
depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

No conflito exercício de autodefesa não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

A forma de acondicionamento das drogas [porções individuais] constitui indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (
BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 30.11.2020).

A conduta do apelante [trazer consigo porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP no 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 - Acesso em 24.11.2020).

Por sua vez, a escusa do apelante de que as substâncias seriam destinadas apenas ao consumo pessoal
não está comprovada por qualquer elemento de convicção
.

Em suma, a propriedade das drogas e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 - Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2019).

De toda sorte,
a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Logo, o pleito desclassificatório afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a conduta social, a personalidade, os motivos, as consequências do crime e a natureza da droga.

A conduta social possui caráter comportamental e apresenta-se no
“relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
(SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a ed. Salvador: JusPodium, p. 99), de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa sopesada na reiteração criminosa (STJ, AgRg no HC 400.180/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.2.2020).

Outrossim, i
nexistem elementos para apurar a personalidade do apelante no contexto autuado, de modo que
“a valoração negativa da personalidade do agente não se justifica, impondo a recondução da pena basilar”
(TJMT, Ap no 0000491-49.2010.8.11.0042 - 45710/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal - 28.3.2019).

O lucro fácil advindo da comercialização de drogas revela-se fundamento inidôneo para depreciação dos motivos do crime, por se tratar de circunstância inerente ao próprio tipo do tráfico (STJ, HC HC 476.564/MS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.5.2019).

As consequências sociais derivadas do tráfico de drogas - destruição de famílias, ramificações no crime organizado e aumento dos crimes patrimoniais - não transcendem ao resultado típico do tráfico de drogas, razão pela qual não justificam a elevação da reprimenda basilar (AgRg no REsp 1859301/PA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 23.6.2020).

Por outro lado, o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA - 27
.11.2020).

Afastadas as avaliações negativas da conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante possui condenação anterior por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recuso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 21.9.2009 - (Sistema
Primus
-

Códigos 642964, 328013/Comarca Rondonópolis) -, e aumentou da pena em 1 (um) ano e 100 (cem) dias multas.

A jurisprudência do c. STJ
“firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).

Portanto, a pena intermediaria deve ser fixada em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

No tocante à minorante do tráfico privilegiado, na data do fato [3.1.2014], a apelante registrou
condenação por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recuso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 21.9.2009, além de responder a outra ação penal por tráfico de drogas, praticado em 3.6.2016, tendo sido condenado a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, cuja sentença transitou em julgado no dia 16.11.2017 (Sistema
Primus
-

Códigos 314476, 642964, 328013/Comarca Rondonópolis).

A reincidência em crime hediondo e/ou a reiteração delitiva específica retratam dedicação à atividade criminosa, a justificar o afastamento do tráfico privilegiado (STJ, HC 450153/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018; STJ, AgRg no REsp 1804614/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2019; TJMT, Ap no 130743/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018).

Consequentemente, a pena definitiva do apelante deve ser fixada
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Quanto ao regime, conserva-se o inicial fechado em razão natureza da droga [cocaína] e da reincidência (Lei no 11.343/2006, art. 42; CP, art. 33, § 2o, ‘a).

Nessa linha, anota-se aresto do c. STJ:

“A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2o, a e b, e § 3o, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.”
(AgRg no HC 581.535/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

Enfim, a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I)
.
(TJMT, Ap no 12121/2018 - Primeira Câmara Criminal - 28.9.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020